Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Vistos e etc. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante/autor ISSAM MAHMOUD ALI KARAJA para que se manifeste sobre a documentação acostada pela agravada/ré MARIA GORETH DIAS FONSECA em sua contraminuta (IDs 25083570 e 25083573/25083582). Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se.